Tribunal: STF
Processo: AI 858830
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Servidor público. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Decesso remuneratório. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem não divergiu da pacífica jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.